Tribunal: TJSP
Processo: 2291715-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA MORA ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM AVISO "DESCONHECIDO" – MORA COMPROVADA – ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR NOVO ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA.

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2291715-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, é
agravado ANTONIO ACACIO FOLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2291715-13.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2291715-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36503
2
Agravante: Itaú Unibanco Veículos Administradora de Consórcios Ltda
Agravada: Antônio Acácio F Oliveira
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Mônica Di Stasi Gantus Encinas
BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA MORA
ATRAVÉS DA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR -
NOTIFICAÇÃO
ENVIADA
PARA
O
ENDEREÇO
DECLINADO NO CONTRATO
DEVOLUÇÃO COM
AVISO “DESCONHECIDO” MORA COMPROVADA
ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR NOVO ENDEREÇO
PARA CORRESPONDÊNCIA.
AGRAVO PROVIDO
VOTO No 36503
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de
consórcio garantido por alienação fiduciária, determinou a comprovação
da mora com a notificação do devedor.
A
recorrente
alega já ter providenciado o
encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor,
constante no contrato, sustentando ter direto ao prosseguimento da
demanda.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2291715-13.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2291715-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36503
3
É o relatório.
Pelo que se infere dos autos principais, a decisão
vergastada
foi
motivada
pela
devolução
da
correspondência
encaminhada via correio para fins de notificação da mora, com a
informação de que o destinatário era “desconhecido”.
Sendo assim, o recurso merece provimento.
O § 2o do artigo 2o do Decreto-lei 911/69 estabelece
que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por
intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do
título, a critério do credor”.
Verte claro, portanto, ser necessária a expedição de
notificação extrajudicial ao devedor para efeito de comprovação da mora
e não para sua constituição que, como visto se opera ex re. Em assim
sendo, há que se ter maior elastério na interpretação do dispositivo legal,
tendo sido, inclusive, cristalizado entendimento jurisprudencial no
sentido de ser dispensável o recebimento pessoal da notificação pelo
devedor para comprovação (vide Súmula 29 do extinto 2o Tribunal de
Alçada).
No presente caso, o credor providenciou a
notificação extrajudicial do devedor, remetida ao endereço declinado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2291715-13.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2291715-13.2020.8.26.0000 -Voto no 36503
4
contrato (fls. 43/43 dos autos originais), não existindo motivo suficiente
para considerá-la ineficaz para efeito de comprovação da mora, pois, a
despeito de ter sido devolvida com a informação “desconhecido”,
caberia ao devedor o ônus de informar seu novo endereço de
correspondência.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao
agravo de instrumento para reputar válida a comprovação da mora,
devendo o feito ter regular prosseguimento.
ANDRADE NETO
Relator